Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-13
Data de publicação: 2013-11-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL N.470. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO AUTORIZADA.



    O embargante reitera a pretensão de rediscutir a dosimetria da pena que lhe foi aplicada, bem como a alegação de violação do princípio da proporcionalidade, em comparação com a pena fixada para o corréu José Genoíno. Alegações rejeitadas nos primeiros embargos de declaração.



    Inexistência de obscuridade ou contradição a ser sanadas nos segundos embargos declaratórios opostos pelo embargante.



    Embargos de declaração não conhecidos. 



    Reconheceu-se o caráter meramente protelatório dos embargos e decretou-se, por consequência, o trânsito em julgado da condenação, com determinação de início imediato da execução da pena, independentemente de publicação do acórdão.